Tribunal: TJES
Processo: 5000190-71.2017.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000190-71.2017.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDE PREPAG MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: LIGIA DA SILVA PESSANHA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1450789).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
REDE PREPAG MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve solicitação de cancelamento do contrato pela recorrida, o que ensejou a manutenção do contrato, bem como da cobrança dos serviços;
c)
que houve utilização dos serviços após a data em que a recorrida aduz ter cancelado o contrato;
d)
que a recorrida não comprovou, via protocolos, o cancelamento do contrato;
e)
que as cobranças são devidas, pois há saldo devedor;
f)
que a negativação do nome da recorrida é devida;
g)
que a recorrida foi avisada sobre o débito;
h)
que agiu no estrito cumprimento de seu dever legal;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
j)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação caracteriza mero aborrecimento;
k)
que a declaração de inexistência do débito não é devida;
l)
que o
quantum
fixado a título de danos morais é exorbitante, razão pela qual deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome d
a
recorrid
a
no rol de inadimplentes,
foi devida, e em caso negativo,
se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos
que a recorrida aduz que solicitou o cancelamento do contrato juntamente com a recorrente em dezembro/2015, enquanto a recorrente sustenta que a recorrida somente solicitou o cancelamento do contrato em 26/10/2017.

Contudo, acertadamente o Juízo
a quo
entendeu que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja: i) comprovar que o pedido de cancelamento do contrato só ocorreu no ano de 2017; ii) comprovar por qual meio tal pedido de cancelamento se concretizou e iii) comprovar quais serviços foram efetivamente prestados a recorrida, a fim de gerar o suposto débito e iv) além de não esclarecer nos autos quais valores supostamente eram devidos, quiçá quais valores geraram a negativação.

Nesse ínterim, considerando que a parte recorrente não tenha comprovado o pedido de cancelamento que alega ter ocorrido somente no ano de 2017, e por não demonstrar quais serviços foram efetivamente prestados à consumidora a fim de gerar o suposto valor, a cobrança do débito, bem como a negativação (ID.
1450632
) ocorreu de forma indevida, o que justifica a declaração de inexistência do débito e os danos morais.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais),
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença profe
rida pel
o
J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor
da condenação
, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE DÉBITO. AUTORA ALEGA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO EM DEZEMBRO/2015 ENQUANTO A RECORRENTE QUE O CANCELAMENTO SE DEU EM 26/10/2017. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.